Tribunal: TJMT
Processo: 0008984-63.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008984-63.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO ESLABAO FERREIRA - CPF: 734.460.091-91 (APELANTE), MARIA LUZIMAR ESLABÃO FERREIRA (APELANTE), CLERCILENE APARECIDA DE MEDEIROS - CPF: 698.734.451-53 (VÍTIMA), LEONAN GUILHERME (ASSISTENTE), GERALDO (PAI D VÍTIMA) (ASSISTENTE), MARIA LUZIMAR ESLABÃO FERREIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONAN GUILHERME MEDEIROS DE JESUS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE
–
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – PROVA PERICIAL –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA –
TEMOR E SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA EVIDENCIADOS –
CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEO – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, bem como não evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo, pois, ser mantida a condenação pelo crime de lesão corporal no ambiente doméstico.

Não há que se falar em absolvição do crime de ameaça no ambiente doméstico quando os depoimentos coesos da vítima, corroborados pelo fato de que ela, após ser ameaçada, procurou tutela judicial, representou criminalmente e requereu medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca, a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo acusado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Thiago Eslabao Ferreira
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Cuiabá/MT
, que o condenou à pena de 4 meses de detenção, em regime aberto, em razão da suposta prática dos delitos de lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico, capitulados no artigo 129, § 9o, e artigo 147,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição do crime de lesão corporal, sob a assertiva de que agiu em legítima defesa, e do delito de ameaça, por insuficiência de provas (Id. n. 196396796).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 196397750).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 197382165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Como relatado,
Thiago Eslabao Ferreira
foi condenado à pena de 4 meses de detenção, em regime aberto, em razão da suposta prática dos delitos de lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico, capitulados no artigo 129, § 9o, e artigo 147,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição do crime de lesão corporal, sob a assertiva de que agiu em legítima defesa, e do delito de ameaça, por insuficiência de provas.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“(...) no dia 29 de outubro de 2019, às 02h:00min, em residência particular localizada na Rua Bem Te Vi, Número 14, Bairro Real Parque, nesta urbe, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima
CLERCILENE APARECIDA DE MEDEIROS
, bem como, através de outra conduta, ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, através de palavras. (...)

Infere-se dos autos, que a vítima manteve um relacionamento com o increpado por, aproximadamente, três anos e, deste relacionamento, tiveram um filho. Ressai dos autos, que o increpado sempre foi agressivo e a vítima já havia registrado boletim de ocorrência noutra ocasião, contudo com proposta de mudança do increpado e temerosa por sua segurança, não levou adiante a notícia de fato.

Noticia-se dos autos, que no dia dos fatos, a vítima e o increpado foram a uma festa de aniversário. Por volta das 20h:40min, a vítima, constrangida com o excessivo consumo de bebida alcoólica pelo increpado, foi embora com seus filhos. Apurou-se que denunciado voltou para residência embriagado, isso por volta das 02h00min.

Ato contínuo, o increpado insistiu em dormir com as crianças, ocasião em que a vítima, vendo seu estado alterado, discordou, iniciando, naquele momento, uma discussão.

Ressai dos autos, que a vítima ao pedir que o denunciado falasse baixo para não acordar as crianças, ele se exaltou ainda mais e iniciou as agressões físicas.

Apurou-se que o increpado desferiu tapas contra a vítima e ela, tentando se defender, o empurrou, contudo, ele começou a enforcar e, como se não bastasse, jogou a vítima contra a parede, deixando lesões consistentes em erosões em mucosa oral; equimoses arroxeadas em tórax direito e escoriações em região da face anterior do joelho esquerdo e em região supraescapular direita, conforme Laudo Pericial (fl.34). (...)”
(Id. n. 196396757;
sic
)

A vítima Clercilene Aparecida de Medeiros, na fase policial, relatou, detalhadamente, a agressão física perpetrada pelo apelante e a ameaça proferida,
in verbis
:

“(...) QUE o autor dos fatos é seu ex-marido THIAGO ESLOBÃO FERREIRA, 30 anos, Eletricista; QUE viveram em união estável, pelo período aproximado de três (03) anos, e tiveram 03 filhos em comum; QUE os fatos ocorreram no dia 29/10/2019, por volta de 02:00 horas na residência da vítima; (...) QUE O autor dos fatos nesse período de relacionamento ele brigava com a vítima por causa da bebida e droga, ele é usuário de entorpecente, e nunca quis fazer tratamento, vez que ele acha que não precisa, sendo que ele para a vítima, quando ele estiver nesse estado, que ela não chegue perto dele; Que como ela não deixa que ele fique perto das crianças nessa situação, começam a discussão, onde as crianças acabam se envolvendo na situação por causa da vítima; Que na data dos fatos a vítima foi a jantar de uma colega, onde o suspeito passou a beber exageradamente, e quando foi por volta de 20:40 horas a vítima foi embora para casa com os filhos para evitar constrangimento com o suspeito; Que por volta das 02:00 horas, o suspeito voltou para casa completamente bêbado, ele queria dormir no quarto com as crianças, onde a vítima não deixou, então começaram uma discussão; Que ao cobrá-lo, dessas atitudes, onde ela disse que ele estava saindo totalmente fora do que haviam combinado, ele passou a alterar a voz;
Que ao pedir a ele que era para falar baixo senão acordaria as crianças, começaram as agressões; Que ele deu tapas no rosto da vítima, ao empurrá-lo para se defender, ele a enforcou e a jogou contra a parede
, e seu filho de 17 anos, de nome LEONAN GUILHERME, enteado do suspeito, vendo essa situação, acordou e no mesmo momento foi para cima dele, pois viu o autor agredindo sua mãe(vítima); (...) Que foi xingada pelo suspeito durante a confusão de VAGABUNDA, SEM VERGONHA, como também disse que ela estava andando com o vizinho;
Que a ameaçou dizendo vai derrubar a casa com ela e os filhos dentro
;
Que ficou lesionada no pescoço, no rosto do lado direito, nos lábios foi cortado internamente e arranhões no joelho e nas costas, hematomas avermelhados e roxos
, e ele também arrancou o celular da mão da vítima e o quebrou, apertando com as mãos; (...)”
(Id. n. 196396754, pp. 19-21) – destaquei

Em Juízo, a vítima ratificou sua declaração extrajudicial, reafirmando que no dia dos fatos foi agredida fisicamente pelo réu, bem como que ele a ameaçou, na presença da guarnição policial, dizendo que iria derrubar a sua casa com ela e seus filhos dentro, causando-lhe fundado temor (mídia audiovisual – Id. n. 127846194).

O Laudo Pericial n. 1.1.0/2019.025166-01 descreve “
erosões em mucosa oral, equimoses arroxeadas em tórax direito e escoriações em região da face anterior do joelho esquerdo e em região suplaescapular direita
” da vítima, cujas lesões corroboraram sua narrativa de que foi agredida com tapas no rosto, enforcada e jogada contra a parede (Id. n. 42525277, pp. 37-40).

No ambiente doméstico, a versão da vítima corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP no 128857/2017; AP no 29041/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.9.2018).

Por sua vez, o apelante alegou que houve um “entrevero” e agiu apenas para se defender, negando ter agredido e ameaçado a vítima.

Essa narrativa não se afigura plausível, notadamente ao considerar que as lesões causadas na vítima não são de quem apenas se defendeu. Ao contrário, são lesões que demonstram que a ofendida recebeu golpes em sua face e foi jogada contra a parede, resultando em erosões na boca, equimoses no tórax e escoriações no ombro e joelho.

Destarte, os elementos probatórios jungidos ao feito não evidenciam que a conduta do agressor decorreu da necessidade de repelir uma injusta agressão.

Logo, considerando que a defesa alegou tese excludente de ilicitude, porém, não comprovou satisfatoriamente a presença dos requisitos legais (CP, art. 25), ônus que lhe incumbia, inviável o acolhimento do pedido absolutório em relação ao crime de lesão corporal
no ambiente doméstico
.

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“
(...) Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa, máxime quando o conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pela ofendida, em harmonia com outros elementos de convicção, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas, sendo certo que o conjunto de provas indica a clara intenção do réu agredir fisicamente a companheira, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório
.” (TJMT, Ap N.U 0003731-74.2018.8.11.0039 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 5.5.2021)

Ademais, ainda que se pudesse cogitar que a violência física teria ocorrido para se defender, a dinâmica dos fatos demonstra que o agressor não usou moderadamente dos meios necessários para repelir a suposta agressão, sobretudo porque investiu contra a cabeça da vítima para suposta contenção, o que configuraria excesso na legítima defesa.

Portanto, comprovada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal no ambiente doméstico, não ficando comprovado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, a condenação deve ser mantida, pois inexiste qualquer circunstância que exclua o crime.

Quanto ao crime de ameaça, como se depreende dos elementos probatórios acima transcritos, o acusado, após agredir fisicamente a vítima, ameaçou derrubar sua casa com ela e seus filhos dentro, cuja conduta resultou em temor e sensação de insegurança e/ou mal-estar na ofendida, tanto que ela procurou tutela judicial, representou o apelante criminalmente e requereu medidas protetivas, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito.

Frise-se que o acusado já agrediu e ameaçou a vítima em outras oportunidades, nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2023 (PJE

1035360-09.2019.8.11.0041
, 1022735-06.2020.8.11.0041, 1012513-39.2021.8.11.0042, 1003887-60.2023.8.11.0042), a reforçar a conclusão de que sua conduta a afetou.

Tratando-se de crime cometido no ambiente doméstico, “
a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova
” (STJ, AgRg no AREsp n. 936.222/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 7.11.2016); diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, no sentido de se adotar a “Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”

com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Com efeito, a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

Nesse sentido, anota-se julgado deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NOS AUTOS – AFASTAR A AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ‘J’, DO CP – POSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DELITIVA E O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SOBRE O PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SANÇÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando há provas robustas nos autos demonstrando a caracterização dos delitos, principalmente a palavra da vítima, que possui especial valor probante nos crimes dessa natureza, ainda mais quando amparada por outros elementos de prova dos autos.

O crime de ameaça é formal, portanto, prescindível a concretude das promessas de causar mal injusto e grave à vítima, bastando para a caracterização do delito a ameaça ter chegado ao conhecimento da ofendida de forma idônea e séria, causando-lhe temor.

Para a incidência da agravante da calamidade pública (CP, art. 61, inciso II, alínea ‘j’), é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia da Covid-19 e a ação delituosa, a fim de evitar responsabilização objetiva.

Carece de interesse recursal o pedido de afastamento da indenização a título de danos morais, uma vez que a reparação à vítima não foi fixada na sentença.”
(N.U 1004539-48.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Nesse contexto, identifica-se a absoluta robustez do acervo probatório amealhado contra o apelante, impondo-se a manutenção de sua condenação também pelo delito de ameaça, notadamente porque a simples negativa de autoria, isolada e dissociada das provas produzidas sob o crivo do contraditório, não se presta a ancorar o pleito absolutório.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024